Tribunal: STF
Processo: ARE 1571115
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AO RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. 1- MATÉRIAS DISCUTIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.1 - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A negativa de prestação jurisdicional só se configura quando não há fundamentação na decisão. Verifica-se nos presentes autos que o Juízo a quo esclareceu satisfatoriamente todos os fundamentos adotados para concluir pela aplicabilidade à ECT das obrigações previstas na Lei n.º 7.102/83. 1.2 - LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. A falta de prequestionamento impede a análise da preliminar. Registre-se que o fato de se tratar de matéria de ordem pública não elide a necessidade de prequestionamento, como se infere da orientação contida na OJ n.º 62 da SBDI-1. 1.3 - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fato de poder haver quantificação individualizada não descaracteriza o direito como homogêneo. Precedentes. 1.4 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Ao contrário do que sustenta a agravante, em momento algum o Regional imputou condenação à reclamada sob o pressuposto da ocorrência de ato de terceiros. De modo diverso, estabeleceu condenação visando preservar a segurança dos trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, o que sem dúvida é incumbência da demandada. Ademais, conforme consignado na decisão unipessoal, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a responsabilidade do empregador pelos danos sofridos pelos seus empregados em decorrência de assalto em agência bancária é objetiva, inclusive em Banco Postal, em razão do exercício de atividade de risco. Precedentes. 1.5 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. O Regional não examinou a matéria sob o prisma das disposições contidas no art. 85, § 4.º, do CPC, nem foi instado a fazê-lo mediante Embargos de Declaração, tratando-se, efetivamente, de matéria não questionada (Súmula n.º 297 do TST). 1.6 - Decisão monocrática que denegou seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista que se mantém. 2 - MATÉRIA DISCUTIDA NO RECURSO DE REVISTA. 2.1 - BANCO POSTAL. MEDIDAS DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DA LEI N.º 7.102/83. A parte agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão que entendeu aplicável ao Banco Postal as medidas de segurança previstas na Lei n.º 7102/83. É inegável que na atualidade o Banco Postal oferece serviços tipicamente bancários, tais como abertura de conta corrente, de conta poupança, concessão de empréstimos e de financiamentos, oferecimento de cartões de crédito. Nas dependências do referido banco, ocorrem também movimentações financeiras em espécie (depósitos e saques), o que torna perfeitamente adequada a sua inserção no art 1.º da Lei n.º 7.102/83, dispositivo que ao definir os sujeitos abrangidos pela norma expressamente se refere, como visto, a “qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário”. 2.2. Decisão denegatória de seguimento a Recurso de Revista mantida. Agravo conhecido e não provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, incisos I e II, e 37 da Constituição Federal, sustentando que o serviço de correspondente bancário prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não se enquadra como instituição financeira ou estabelecimento bancário, razão pela qual não estaria sujeito às disposições da Lei Federal nº 7.102/1983, em sentido contrário ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Lei Federal nº 7.102/1983), bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, vejam-se: ARE 1.510.976, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.510.520-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o RE 1.387.485-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADO DA ECT LOTADO NO DENOMINADO BANCO POSTAL. NORMAS DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS AGÊNCIAS DA ECT. LEI Nº 7.102/1983. SÚMULA 296 DO TST. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à aplicabilidade da Lei nº 7.102/1983, aos estabelecimentos dos Correios que funcionam como Banco Postal, demandaria a análise da referida legislação ordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” 



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator